Tribunal: CARF
Processo: 13888.004740/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, impondo-se, destarte, a exclusão da base de cálculo da multa aplicada, vez que é a mesma do lançamento por descumprimento de obrigação principal (cem por cento das contribuições não declaradas em GFIP).
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n. 449, de 2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, a retroatividade deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004740/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.711 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
GAROUPA TRANSPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE
595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de
incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo
legal, impondo-se, destarte, a exclusão da base de cálculo da multa aplicada,
vez que é a mesma do lançamento por descumprimento de obrigação principal
(cem por cento das contribuições não declaradas em GFIP).
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n. 449, de 2008,
convertida na Lei n. 11.941/2009, a retroatividade deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004740/2008-94
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004740/2008-94

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja aplicada a retroatividade benigna de que trata a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, e, de ofício, excluir da base de cálculo da multa o
valor referente ao Levantamento L4 - SERVS TOMADOS DE COOPERATIVA, nos termos do
voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que deram provimento parcial ao recurso apenas para aplicação da retroatividade
benigna.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 30/10/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.271-5 – CFL 68 – período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2004 – valor R$ 32.942,99 – com fulcro em descumprimento de obrigação
acessória consubstanciada em apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/10/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 05/11/2009, aduzindo, em apertada síntese, bis in
idem, tendo em vista que foi aplicada em decorrência das infrações capituladas nos Autos
de Infração e Notificação de Lançamento n. 37.198.269-3 e 37.155.627-9 imposições
que representam, sem qualquer sombra de dúvidas, penalidades aplicadas em razão
da omissão do contribuinte, não sendo admissível a aplicação de nova penalidade; e,
subsidiariamente, aplicação da redução da multa punitiva com espeque no art. 106, II, do
CTN c/c art. 32-A da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004740/2008-94

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à alegação de bis in idem de penalidades e aplicação
da redução da multa punitiva com espeque no art. 106, II, do CTN c/c art. 32-A da Lei n.
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009.
Com relação às alegações de bis in idem, adoto e confirmo as razões de decidir da
DRJ, com fulcro no que dispõe o art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n. 343, de 9 de junho de 2015, tendo em vista que a Recorrente não aduz novas razões de
defesa perante a segunda instância:
A Impugnante dispõe que diante da falta de descrição pormenorizada dos elementos
definidores da infração capitulada neste AI, é presumível que tenha ocorrido dupla
imposição de penalidade em decorrência de uma única infração, qual seja, a entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP.
Pressupõe ainda que a multa exigida neste AI decorra de divergências apuradas nos
processos de débitos lavrados na mesma ação fiscal e que tratam de cobrança de
contribuições previdenciárias, obrigações principais, identificando esses Autos sob
n°37.198.269-3 e 37.155.627-9.
Não procedem suas alegações. A multa moratória aplicada nestes processos de cobrança
de obrigação tributária principal tem sua capitulação legal específica, baseada no art. 35
da Lei 8.212/91, na redação vigente à época da lavratura, não se relacionando nem se
confundindo com a multa pecuniária aqui cobrada por descumprimento de obrigação
acessória com base em legislação então vigente, qual seja art. 32, parágrafo 5°, da Lei
n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°9.528/97, e art. 284, inc. II, na redação
dada pelo Decreto n° 4.729/03, do RPS e Portaria Interministerial MPS/MF n.° 077, de
11/03/2008, não havendo em nenhum momento a caracterização do bis in idem. Estando
ambas as capitulações legais das multas aplicadas, moratória ou de caráter punitivo por
descumprimento de obrigação acessória, vigentes à época das lavraturas, cada uma
aplicada à situação fática e jurídica distinta verificada pela Auditoria Fiscal, não há que
se falar em bis in idem, não sendo correto se falar em dupla imposição de penalidade em
decorrência de urna única infração.
Assim, tendo sua previsão legal tipificada nos atos normativos transcritos acima e que
determinam que, uma vez verificada a infração relatada, deve-se proceder a aplicação de
multa pecuniária de acordo com os dispositivos legais supracitados, e ainda, tendo em
vista o disposto no tópico Da constitucionalidade ou legalidade de dispositivos
legais, nenhum reparo cabe na atuação da fiscalização no tocante aos lançamentos
efetuados.
Todavia, considerando-se que a base de cálculo da multa aplicada guarda
vinculação com aquela apurada nos lançamentos relativos ao descumprimento de obrigação
principal (AI – DEBCAD 37.155.627-9 e 37.198.629-3), vez que corresponde a cem por cento
das declarações não declaradas em GFIP (art. 284, caput e inciso II, do Decreto n. 3.048/99),
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.711 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004740/2008-94

bem assim que o Levantamento – L4 - SERVS TOMADOS DE COOPERATIVA – foi excluído
da base de cálculo do AI – DEBCAD 37.155.627-9 – em virtude da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
n. 9.876/1999, decidida pelo STF no âmbito do RE 595.838/SP, importa, por força de vinculação
regimental (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de
junho de 2015), repercutir tal exclusão na base de cálculo da multa em apreço.
No que diz respeito à aplicação da redução da multa, impende esclarecer que tal
procedimento encontra-se disciplinado na Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de dezembro
de 2009 c/c art. 476-A da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009,
observando-se que, no caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n. 449, de 2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, a
retroatividade deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores,
com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996, de acordo com o
Enunciado 119 de Súmula CARF, de natureza vinculante.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário dar-lhe provimento parcial, e,
de oficio, excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores apurados a título de
.contribuição previdenciária no Levantamento – L4 - SERVS TOMADOS DE COOPERATIVA
(AI – DEBCAD 37.155.627-9).

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital